Tribunal: TJPA
Processo: 0012240-25.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012240-25.2017.8.14.0401

APELANTE: WALACE NAZARENO DA SILVA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº:
0012240-25.2017.8.14.0401

APELANTE:
WALACE NAZARENO DA SILVA CARDOSO (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADA:
JUSTIÇA PÚBLICA - 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA

CAPITULAÇÃO:
ARTIGO 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL –

ROUBO MAJORADO

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
GERALDO DE MENDONÇA ROCHA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADORA REVISORA:
EVA DO AMARAL COELHO

_____________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE AUSÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE COM ELEMENTOS ÍNSITOS AO TIPO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA NO QUANTUM DE 2/5 NA TERCEIRA FASE DA FIXAÇÃO DE PENA. ASSISTE RAZÃO EM PARTE AO APELANTE. AUTORIA COMPROVADA. REFORMA DA SENTENÇA PARA DESCONSIDERAR A VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE. REFORMA DA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DO QUANTUM DE 2/3

PREVISTO NO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta 3ª Turma de Direito Penal no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,
conhecer
do Recurso de Apelação e
dar-lhe parcial provimento
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2024 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
WALACE NAZARENO DA SILVA CARDOSO
, em face da sentença que em
15 de setembro de 2022
o condenou pela prática do crime de roubo (art. 157, 2°, I e II) à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 60 dias multa.

Em Razões de apelação (ID 15034160), a Defensoria Pública do Estado do Pará pleiteia a reforma da sentença a fim de que WALACE seja absolvido por ausência de provas da autoria delitiva:

Em seguida, a vítima dirigiu-se à Delegacia do Jurunas e relatou os fatos, resultando na prisão em flagrante do recorrente, que ao ser encaminhado à autoridade policial, teria confessado a autoria do delito, tendo sido os objetos roubados recuperados e devolvidos à vítima,
no entanto, a arma de fogo utilizada no crime não foi apreendida.

(...) ressalta se que a única “testemunha” ocular dos fatos em questão ouvida judicialmente fora a vítima, a qual afirmou que reconhece o recorrente como autor do delito, pois segundo seu relato, conseguiu ver com clareza o rosto do apelante, ainda teria o seguido, mesmo perdendo-o de vista, terceiros foram lhe indicando o caminho o qual o réu teria ido.

(...) Em segundo, os depoimentos dos policiais são contraditórios, tendo em vista que o Policial Militar
BENEDITO DE SOUSA
disse judicialmente que foram
primeiro à casa do suposto menor envolvido, no entanto não o encontraram, ao se dirigirem a residência do apelante a vítima avistou-o, momento em que detiveram este
, ressaltando ainda que a carteira do ofendido estava em seu poder.

Contrariamente, Nobres Julgadores, o seu colega de farda, o Policial Militar
WALTER ALMEIDA PESTANA
, disse judicialmente que
se depararam com o recorrente, momento em que a vítima o reconheceu e então efetuaram a prisão, após, se dirigiram a casa do suposto menor envolvido, sendo que, somente na Delegacia o apelante teria informado onde estariam os objetos roubados
.

Assim sendo, Excelências, não se verifica nos depoimentos uma linearidade dos fatos, o que torna a acusação imprecisa. Afinal, onde estariam os objetos: em posse do apelante ou em um terreno abandonado? Os Policiais Militares efetuaram a prisão do recorrente em que circunstância?

(...) Em quarto, não foi encontrado com o apelante a arma de fogo, que supostamente teria sido utilizada para ameaçar as vítimas.

– Razões de Apelação, ID 15034160

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena aplicada para que, na primeira fase, seja reconsiderada a variável ‘culpabilidade’ e, na terceira fase, seja aplicada a súmula 443 do STJ, a fim de que o aumento de pena ocorra mediante a aplicação da fração de 1/3:

Todavia, com relação a culpabilidade, destaca-se que esta diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula nº. 19/TJPA).

Ademais, quanto à fundamentação da “opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela”, como já assinalou o Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR,
tem-se que “a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente e voluntária dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o roubo já faz parte da conduta típica descrita no art. 157 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena
” (TJPA - Acórdão nº. 8744900 - Rel. JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR - 3ª Turma de Direito Penal - Julgado em 21/03/2022 - Publicado em 29/03/2022) (grifou-se).

(...) ainda com relação à dosimetria da pena, na 3ª fase, o juízo sentenciante entendeu que há 02 (duas) causas de aumento da pena previstas nos incisos I e II do § 2º do artigo 157 do Código Penal, as quais devem implicar em aumento de 1/3 (um terço) na pena, isto é, o mínimo, porque não existe fundamentação legal do juízo singular no sentido de justificar o acréscimo de 2/5 (dois quintos) com relação às majorantes previstas no § 2º do artigo 157 do Código Penal.

Neste ponto, a Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça é concisa ao esclarecer que:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
.

– Razões de Apelação, ID 15034160

Pleiteia, por fim, a readequação da pena de multa, com base nas reformas anteriormente requisitadas.

(...) Igualmente, ressalta-se que a pena de multa deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada na sentença (TJPA – Acórdão nº. 193.625 - Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE - 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 17/07/2018 - Publicado em 23/07/2018).

Portanto, a defesa também requer a revisão e redução dos dias-multas para que seja fixada no mínimo legal.

– Razões de Apelação, ID 15034160

Em
Contrarrazões
, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Belém/PA sustentou o conhecimento e improvimento do recurso interposto.

Em
Parecer
subsequente, a 16ª Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do pleito:

Todavia, ao contrário do que afirma a defesa, analisando os autos verifica-se que a autoria e materialidade delitiva restaram sobejamente provadas, por meio do Boletim de Ocorrência Policial (ID 15034100, página 01), Auto de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 15034100, página 02) e Auto de Entrega (ID 15034103, página 01), bem como pelos depoimentos da vítima e de testemunhas, senão vejamos.

(...) que em seguida foi à delegacia e informou o que havia acontecido, informando as características dos assaltantes; que relatou inclusive que o acusado possuía uma tatuagem no braço; que registrou o boletim de ocorrência e após isso levou os policiais ao local onde supostamente um deles morava e lá reconheceu o acusado o qual ainda estava em posse de alguns de seus pertences, menos o seu celular.

(...) Diante dos elementos de prova que constam dos presentes autos, não existe espaço para o acolhimento da tese de que o réu deve ser absolvido, sobretudo porque
a vítima conseguiu localizar onde moravam o acusado e seu comparsa, e chegando no local, acompanhado dos policiais, reconheceu o apelante como sendo um dos partícipes do delito
- e que, inclusive, teria ele a apontar a arma contra si -, ressaltando-se ainda que no momento da abordagem o acusado não negou o fato,
informado onde estavam escondidos os pertences subtraídos.

(...) Ocorre que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar o valor probatório de seus depoimentos, visto que tais contradições, muitas vezes, são devidas ao próprio decurso do tempo desde as investigações até a audiência de instrução e julgamento. No caso em apreço, o fato de o depoimento das testemunhas não convergir quanto ao momento em que fora efetuada a busca na casa do menor co autor do crime se mostra irrelevante para o deslinde do feito, uma vez que tal circunstância não se mostra capaz de elidir a autoria delitiva imputada ao autor.

(...) Porém, constata-se que a
vetorial “culpabilidade” foi indevidamente desvalorada
, porquanto justificada na “opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela” se constitui em elemento subjetivo do tipo penal, não servindo de subsídio para a exasperação da pena-base.

(...) In casu, nota-se que a sentença atacada reconheceu que o crime praticado pelo apelante fora cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, donde vislumbra-se que o
magistrado fundamentou concretamente a sua decisão
, uma vez que reconheceu a existência de duas causas de aumento de pena para ao crime de roubo previstas na parte especial, bem como
aplicou o quantum no patamar de 2/5 em conformidade com o que dispõe o parágrafo primeiro do artigo 68 do Código Penal
, razão pela qual entendo que não merece reforma a sentença.

– ID 15435963

Vieram conclusos.

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

À revisão.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

I - DAS PROVAS DE AUTORIA

Da sentença condenatória, verifico que translúcidas as provas da autoria atribuída ao apelante. Vejamos:

Da Autoria.

Quanto à autoria, o acusado e as declarações testemunhais prestadas em Juízo não deixam dúvidas de que a prática do tipo penal do Artigo 157, §2°, Incisos I e II, do Código Penal, deve ser imputada ao réu WALACE NAZARENO DA SILVA CARDOSO.

No ordenamento processual penal brasileiro é vedada a condenação fundada em provas colhidas no Inquérito Policial, por se tratar de peça meramente informativa e sem o crivo do contraditório, todavia,
se forem corroboradas pelas provas produzidas em Juízo dão alicerce a um édito condenatório. É o caso dos autos.

A palavra da vítima nos crimes de roubo tem seu valor ampliado, por ter sido ela a principal testemunha dos fatos. Maior ainda é a sua credibilidade quando em consonância com as demais provas produzidas, e se ocorre o reconhecimento do agente delitivo e a narrativa com riqueza de detalhes.

A vítima
Renato Diego Santiago Oliveira
disse que estava indo para o seu trabalho quando dois homens se aproximaram, momento em que o acusado
sacou uma arma de fogo
e o ameaçou para que entregasse seus pertences, em seguida saíram do local. Que saiu a procura de informações sobre os autores do crime e conseguiu saber onde um deles morava, em seguida foi à delegacia e informou o que havia acontecido. Que registrou o boletim de ocorrência e após isso levou os policiais ao local onde supostamente um deles morava e lá
reconheceu o acusado o qual ainda estava em posse de alguns de seus pertences.

A Testemunha
Walter Almeida Pestana
, Policial Militar, disse que a vítima foi até a delegacia, informou que havia sofrido um assalto e que logo após o ocorrido foi em busca de informações sobre os autores do crime e que sabia onde o acusado residia. Que se iniciou uma diligência até o lugar onde o acusado morava,
lá ele foi encontrado com alguns dos pertences da vítima
. Que não foi encontrada a arma utilizada no delito. Que a vítima reconheceu o acusado como autor do crime. Que o acusado informou que fingiu estar de posse de uma arma.

A testemunha
Benedito de Souza Mendes
, policial militar, disse que a vítima procurou a delegacia informando que havia sofrido um assalto e que logo após o ocorrido buscou por informações dos autores do crime. Que sabia onde eles moravam, ocasião em que foi dado início a diligência até o local e
o acusado foi encontrado com os pertences da vítima e esta reconheceu o acusado como autor do crime
. Que não foi encontrada nenhuma arma com ele. Que ele informou que fingiu estar com arma de fogo.

O interrogatório do réu restou prejudicado em razão da decretação da sua revelia, por estar em local incerto e desconhecido deste juízo.

Diante do conjunto probatório contido nos autos, pelos depoimentos da vítima bem como das testemunhas policiais que efetivaram a prisão do denunciado, não há dúvida de que este foi o autor do crime de roubo praticado em desfavor de Renato Diego Santiago Oliveira.

Dessa forma, não há como acolher a tese de insuficiência de provas alegada pela defesa, visto que vítima e testemunhas compareceram em juízo e detalharam como se deu a persecução criminal e afirmaram que o indivíduo preso naquela ocasião, foi reconhecido como autor do assalto em apuração.

Como se vê, as declarações prestadas pelas testemunhas que prestaram depoimentos perante este Juízo são uníssonas, incontroversas e absolutamente convergentes quanto à autoria e materialidade do delito com relação ao acusado WALACE NAZARENO DA SILVA CARDOSO.

– Sentença, ID 15034143

Da análise da sentença concomitantemente ao estudo das provas e documentação dos autos, verifico improcedente a tese de ausência de provas de autoria e fundamento idôneo, quanto a este ponto, na decisão recorrida.

II - DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE

Quanto à negativação do vetor culpabilidade pelo juízo
a quo
, vejamos:

(...) a
culpabilidade
é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela.

– Sentença, ID 15034143

Sobre o tema, este TJPA já decidiu:

EMENTA
: APELAÇÕES CRIMINAIS DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, II, DO CP. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

(...) 2.1) Culpabilidade do agente: a prática de crime, qualquer que seja sua espécie, implica, necessariamente, em uma conduta humana consciente, voluntária e intencional dirigida a um fim, pelo o que a opção deliberada do réu em cometer o roubo já faz parte da conduta típica descrita no art. 157 do Código Penal, não podendo esse argumento ser utilizado para aumentar a pena. Circunstância decotada.

(...) 6) Recurso de André conhecido parcialmente e, na parte conhecida, parcialmente provido para decotar

os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime. Recurso de Natanael conhecido e provido para decotar

os vetores da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime, redimensionando a penas dos recorrentes. E, de ofício, proceder a correção da dosimetria do corréu não recorrente, por se tratar de matéria de ordem pública, afastando os mesmos vetores da valoração da pena-base, redimensionando sua pena.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008121-71.2019.8.14.0006 – Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 13/11/2023 )

Neste ponto, verifico que assiste razão à defesa, motivo pelo qual, no presente caso,
o vetor culpabilidade deve ser considerado neutro
quando da dosimetria de pena.

III - DO AUMENTO NA FRAÇÃO DE 2/5 NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA

Da sentença condenatória, nota-se que a condenação ocorreu em face do crime de roubo majorado pelo (a) concurso de pessoas e pelo (b) emprego de arma de fogo.

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º

A pena aumenta-se de
1/3 (um terço) até metade:

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-A

A pena aumenta-se de
2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Nesse diapasão, verifica-se a incidência de dois aumentos, um na fração de 1/3 (concurso de pessoas) e outro na fração de 2/3 (emprego de arma de fogo).

Ao invés de sobrepor as causas de aumento, é facultado ao juiz realizar o emprego de apenas uma, todavia, “a causa que mais aumente”.

Cálculo da pena. Art. 68, CP - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último,
as causas de diminuição e de aumento
. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único - No
concurso de causas de aumento
ou de diminuição previstas na parte especial,
pode o juiz limitar-se a um só aumento
ou a uma só diminuição, prevalecendo,
todavia, a causa que mais aumente
ou diminua.(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Registre-se que a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para o aumento de 2/5 não veio acompanhada da demonstração de quadro fático que extrapola a previsão de aumento registrada no art. 68 do Código Penal, conforme prevê o Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. REPRIMENDA BÁSICA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. DESFAVORECIMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. APLICAÇÃO CUMULADA DE MAJORANTES NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ELEMENTOS CONCRETOS INDICADORES DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão nesta instância extraordinária apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de reexame do acervo fático-probatório dos autos.

2. Com efeito, é garantida a discricionariedade do julgador para a fixação da pena-base, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, o que se verifica na espécie.

3. Ainda, nos termos da orientação jurisprudencial desta Casa, presentes duas causas de aumento, é possível a aplicação das majorantes de forma cumulada na terceira etapa do cálculo da reprimenda, uma vez que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal não obriga que o magistrado aplique apenas uma causa de aumento quando estiver diante de concurso de majorantes,
exigindo-se apenas que sejam declinados motivos suficientes e idôneos para a aplicação cumulada das majorantes, o que ocorreu na espécie.

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 839.518/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Em razão disso, por ausência de fundamentos suficientes para o aumento aplicado, é necessária a reforma da pena, neste ponto, com a
aplicação do quantum de 2/3 na terceira fase da dosimetria.

IV - DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Ante todo o exposto, passo a aplicar as reformas necessárias:

PRIMEIRA FASE:

Crime de Roubo: pena mínima de
04 anos
de reclusão, e multa (aplica-se o mínimo de 10 dias-multa).

Circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo magistrado de primeiro grau: culpabilidade – vetor considerado neutro nesta instância. Ausência de vetores a considerar para o cálculo.

PENA INICIAL: 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

SEGUNDA FASE:

Atenuante da menoridade relativa: desconsiderado, por força da Súmula 231 do STJ –
"A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal."

PENA INTERMEDIÁRIA: 04 ANOS DE RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA.

TERCEIRA FASE:

Incidência de uma causa de aumento em 1/3 (concurso de pessoas) e uma causa de aumento em 2/3 (emprego de arma de fogo).

Aplicação do art. 68 do Código Penal, com aumento da pena em 2/3 .

PENA FINAL: 05 ANOS DE RECLUSÃO E 16 DIAS-MULTA

Assim, confirmada a necessidade de empreender reformas na sentença recorrida, perante os fundamentos acima delineados,
conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento,
a fim de fixar a pena de
WALACE NAZARENO DA SILVA CARDOSO
em
05 anos de reclusão e 16 dias-multa
, a ser cumprida em regime semiaberto.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 19/02/2024